Tribunal: STF
Processo: HC 268461
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.
Sustenta-se que: i) a decisão que decretou a prisão não guarda correlação com os fatos apurados, o que viola o dever de fundamentação; ii) “a premissa fática (crime de extorsão) é inexistente nos autos da prisão em flagrante”; iii) o uso de inquéritos em curso para fundamentar a prisão do paciente configura violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça; iv) a gravidade em abstrato do delito não justifica a imposição da prisão preventiva.
À vista do exposto, requer, liminarmente: i) a revogação da prisão preventiva; ii) a substituição da prisão por pagamento de fiança ou por medidas cautelares diversas.
No mérito, pleiteia: i) o reconhecimento da nulidade absoluta por vício de fundamentação; ii) a revogação da custódia cautelar do paciente. 
É o relatório. Decido.¿
¿ 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
¿ 

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente